Tribunal: TJPA
Processo: 0800041-87.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800041-87.2018.8.14.0049

APELANTE: ANA MARIA OLIVEIRA DA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará visando à majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Após acolhimento de embargos de declaração da parte requerida, o juízo de origem fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação (R$ 4.000,00), em substituição à base anteriormente definida sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a verba honorária sucumbencial deve ser fixada sobre o valor da condenação líquida, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ou, excepcionalmente, com base na equidade, conforme prevê o § 8º do mesmo artigo, diante da alegação de irrisoriedade da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece regra geral para a fixação de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor da causa.

4. O § 8º do art. 85 prevê exceção para aplicação do critério da equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.

5. O valor da condenação fixado (R$ 4.000,00), embora modesto, não se caracteriza como ínfimo ou irrisório a justificar a adoção da equidade. A causa é de baixa complexidade, sem instrução probatória ampla, o que corrobora a adequação da fixação em 10% sobre o valor da condenação.

6. Jurisprudência do STJ (Tema 1076) e do TJPA reafirma a inaplicabilidade do critério equitativo quando a condenação é líquida e mensurável.

7. Ausência de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade ou da dignidade da advocacia pública. Fixação conforme os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar o critério objetivo do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inaplicável a regra da equidade prevista no § 8º quando a condenação for líquida e não se demonstrar valor irrisório.

________________________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.900.192/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.10.2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1023844-48.2021.8.26.0576, Rel. Desª. Jane Franco Martins, j. 22.11.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800041-87.2018.8.14.0049

APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
buscando a reforma da condenação em honorários contida na sentença proferida pelo MM Juízo da

1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos em AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ANA MARIA OLIVEIRA DA CRUZ, representada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em desfavor de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, ora apelada.

O Juízo de origem proferiu a sentença de
ID 26088330
, cuja parte dispositiva transcrevo abaixo:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para fins de:

1) declarar inexistente o contrato e a dívida ora questionados no processo;

2) Ratificar a tutela de urgência de ID 7614220 determinando a exclusão do nome da autora dos órgão de proteção ao crédito relacionada à dívida discutida nos autos;

3) Condenar o requerido EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A a título de danos morais, a pagar à parte autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da presente decisão até o seu efetivo pagamento.

Decreto por fim a extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais, advertindo-a de que, na hipótese de não pagamento das custas processuais no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, acrescido de correção monetária e dos demais encargos legais, conforme prevê o artigo 46 da Lei Estadual 9.217/21.

No processo findo em que houver custas a recolher, fica autorizado o seu arquivamento definitivo, com a instauração de processo administrativo de cobrança, conforme Lei Estadual 9.217/2021.

Condeno a parte requerida, ainda, ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após certificado o trânsito em julgado, em não havendo requerimento formulado pelas partes, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

Santa Izabel do Pará/PA, 11 de dezembro de 2023.

Caroline Slongo Assad

Juíza de Direito”.

Inconformada, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A opôs no
ID 26088331
Embargos de Declaração, alegando contradição na sentença proferida, especialmente quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, ao invés do valor da condenação, requerendo a retificação da decisão para adequação ao disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sobreveio a sentença de
ID 26088346
na qual o Juízo de origem acolheu os embargos de declaração opostos por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, reconhecendo contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que foram inicialmente fixados sobre o valor da causa. Transcrevo a parte pertinente:

“SENTENÇA

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A opôs embargos de declaração no ID. 106455271 por meio do qual alega a existência de contradição na sentença ID. 100036773, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa, contudo, houve condenação líquida, pelo que devem ser arbitrados sobre o valor da condenação na forma do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Por tal razão, requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja corrigido o vício constatado e corrigida a sentença pata determinar a fixação dos honorários sobre o valor da condenação.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso no ID. 116397737.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

(...)

Por conseguinte, tenho que assiste razão a parte embargante, uma vez que na sentença proferida no ID. 100036773 a parte embargante, ora requerida, foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), portanto, de fato, se trata de condenação líquida.

Nesse sentido, conheço dos embargos de declaração interpostos pelo embargante no ID. 106455271 e, no mérito, dou-lhes acolhimento para sanar o vício da decisão ID. 100036773 a fim de fazê-la constar nos seguintes termos:

“(...) Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais, advertindo-a de que, na hipótese de não pagamento das custas processuais no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, acrescido de correção monetária e dos demais encargos legais, conforme prevê o artigo 46 da Lei Estadual 9.217/21.

No processo findo em que houver custas a recolher, fica autorizado o seu arquivamento definitivo, com a instauração de processo administrativo de cobrança, conforme Lei Estadual 9.217/2021.

Condeno a parte requerida, ainda, ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser revertida em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará, instituído pela Lei nº 6.717/05 e regulamentada pelo Decreto nº 2.275/06, os quais deverão ser depositados na conta bancária nº 182900-9, agência 015, Banco do Estado do Pará, conforme indicado na inicial.”

Fica mantida a decisão ID. 100036773 no restante de seus termos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Escoado o prazo para a interposição de recurso em face da presente decisão, certifique-se, assim como certifique-se, após, quanto ao trânsito em julgado da sentença ID. 100036773.

Transitada em julgado a referida decisão, intime-se a parte autora para se manifestar quanto à petição ID. 106469778, bem como requerer o que entender cabível, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação da parte autora, arquivem-se os autos, observadas as cautelas legais.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado de intimação, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

Santa Izabel do Pará (PA), datado e assinado eletronicamente.

CAROLINE SLONGO ASSAD

Juíza de Direito”.

Inconformada,

a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

interpôs recurso de apelação
(ID 26088348)
sustentando que a decisão que acolheu embargos de declaração para redefinir a base de cálculo dos honorários sucumbenciais (do valor da causa para o valor da condenação) culminou em verba honorária ínfima e aviltante. Defende que, diante do baixo valor da condenação (R$ 4.000,00), deve ser adotada a apreciação equitativa com fixação sobre o valor da causa, conforme orientação do STJ no Tema 1076 e precedentes do TJPA, requerendo a majoração dos honorários para quantia condizente com o zelo profissional e tempo de tramitação da demanda.

A apelada
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A apresentou contrarrazões no
ID 26088352,
sustentando, em síntese, o acerto da sentença que fixou os honorários sucumbenciais com base no valor da condenação e não pelo critério da equidade. Alegou que, tratando-se de condenação líquida, impõe-se a observância do § 2º do art. 85 do CPC, sendo inaplicável o § 8º, que apenas incide quando o valor da causa ou da condenação for irrisório, o que, segundo defende, não é o caso dos autos. Ressaltou que eventual majoração dos honorários resultaria em ofensa ao limite legal de 20% previsto no diploma processual civil. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso de apelação interposto pela autora, ora apelante, ou, subsidiariamente, caso provido, que a fixação da verba honorária observe os critérios objetivos do art. 85 do CPC, levando em conta o grau de zelo, a simplicidade da demanda e o local da prestação do serviço.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância ad quem cinge-se à adequação da base de cálculo da verba honorária sucumbencial, mais precisamente se a fixação dos honorários advocatícios deve se dar com base no valor da condenação, como estabelecido na decisão proferida em sede de embargos de declaração, ou se, diante da alegada irrisoriedade do montante fixado (R$ 4.000,00), deve ser aplicada a regra da apreciação equitativa, conforme pleiteado pelo recorrente.

Adianto que
não assistir razão à parte apelante,
pelas razões que passo a expor abaixo.

Da análise dos autos, constata-se que a sentença de mérito
(ID 26088330)
julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na petição inicial para: (i) declarar a inexistência do contrato e da dívida controvertidos; (ii) determinar a exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito; (iii) condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00.

Inicialmente, os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa. No entanto, por meio dos embargos de declaração interpostos
(ID 26088331)
, o juízo monocrático reconheceu a existência de contradição interna e, em fiel observância ao disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, retificou a sentença para determinar que os honorários fossem fixados em 10% sobre o valor da condenação líquida.

A apelante, por sua vez, sustenta que, diante do baixo valor da condenação, seria cabível a aplicação da apreciação equitativa, prevista no § 8º do art. 85 do CPC, com vistas à majoração da verba honorária.

Observa-se, contudo, que a condenação imposta à requerida é líquida, determinada e perfeitamente mensurável, razão pela qual se mostra inaplicável a exceção prevista no § 8º do art. 85 do CPC. O critério da apreciação equitativa somente pode ser adotado de forma excepcional, nas hipóteses expressamente previstas na norma processual: quando o proveito econômico for inestimável, irrisório, ou o valor da causa muito baixo.

O Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento vinculante de que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO INTERPOSTO COM A FINALIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. MATÉRIA QUE PRECEDE JUÍZO SOBRE PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE DA VERBA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERMANÊNCIA, NO CASO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, EM DESFAVOR DOS EXECUTADOS. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INADMISSIBILIDADE, VEDADA A REFORMATIO IN PEJUS QUANTO AQUELES JÁ FIXADOS. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A opção de fixação dos honorários de advogado pela ótica do percentual do valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa, ou, ainda, pela apreciação equitativa, precede a qualquer análise sobre estar o arbitramento adotado em harmonia ou não com a proporcionalidade ou razoabilidade diante das circunstâncias da causa, o que afasta a Súmula n.º 7 do STJ.

3. A Corte Especial, em recentíssimo julgamento do Tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos, alinhou-se a entendimento já consolidado no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de que o NCPC instituiu no art. 85, § 2º, regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do § 8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o mote da propositura da demanda executória consistente no inadimplemento de obrigação líquida e certa, mantendo o princípio da causalidade plenamente funcional em desfavor dos executados. Conquanto não sirva o fundamento para infirmar os honorários já fixados (vedação da reformatio in pejus), é mais que suficiente para repelir qualquer pretensão de majorá-los.

5. Recurso não provido. (AgInt no AREsp n. 1.900.192/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

A jurisprudência é reiterada no mesmo sentido:

Apelação – Compra e venda imobiliária -Rescisão contratual – Desistência dos autores - Sentença de parcial procedência – Sucumbência recíproca - honorários fixados apreciação equitativa – Apelo dos autores – Pretensão de afastar a sucumbência recíproca e fixação de honorários equitativos - Readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, integralmente carreados ao réu - Sucumbência preponderante - Reconhecimento – Condenação líquida que não representa valor irrisório, sendo plenamente aplicável o critério objetivo do art. 85, § 2º do CPC – Vedação por apreciação equitativa – Inteligência do § 6º - A, do art. 85, do CPC – Fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação - Sentença minimamente ajustada - Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1023844-48 .2021.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 22/11/2023, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1 . A QUAESTIO POSTA EM DISCUSSÃO FOI RESOLVIDA POR FUNDAMENTAÇÃO SATISFATIVA, NÃO ENSEJANDO O ACOLHIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO. 2. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CORRETAMENTE EM PERCENTUAL (15%) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CUJA QUANTIA É LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL, E NÃO É INESTIMÁVEL NEM IRRISÓRIA . VEDADA A FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §§ 6ª-A A 8º-A, DO CPC). 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (R$738,46) QUE REMUNERAM CONDIGNAMENTE O TRABALHO DO PATRONO, VISTO QUE A CAUSA É DE BAIXA COMPLEXIDADE, SEM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, TAMPOUCO ABERTURA DE FASE PROBATÓRIA . 4. RECURSO COM CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE. 5. ADVERTÊNCIA SOBRE NOVOS EMBARGOS PROTELATÓRIOS . 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1004671-53.2023 .8.26.0322 Lins, Data de Julgamento: 01/04/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

O valor fixado a título de dano moral (R$ 4.000,00) não pode ser presumido como irrisório, pois sua quantificação, ainda que modesta, depende de análise casuística, não se tratando de montante ínfimo a ponto de justificar o afastamento da regra objetiva do § 2º do art. 85 do CPC. Transcrevo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Portanto, correta a sentença ao fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, obedecendo à regra geral imposta pelo legislador e observando os parâmetros objetivos nela estabelecidos.

A propósito, não se verifica qualquer ofensa à dignidade da advocacia pública, tampouco violação ao princípio da proporcionalidade, uma vez que a verba foi fixada no patamar mínimo legal e corresponde à natureza e à complexidade da causa, que não demandou instrução probatória ampla, tampouco se mostra de alta densidade técnica.

Por todos esses fundamentos, a pretensão recursal deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, mantendo-se inalterada a sentença que fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, por estar em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC e com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025